Tribunal: TJSP
Processo: 1128784-81.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PROVA PERICIAL PRODUZIDA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO INADMISSIBILIDADE – RECORRIBILIDADE LIMITADA AOS CASOS DE INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA – EXEGESE DO ART. 382, § 4o DO CPC

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000712117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128784-81.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CECRISA
REVESTIMENTOS
CERÂMICOS
S.A.,
é
apelado
ÁRIES
EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1128784-81.2014.8.26.0100
Apelante: Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A
Apelada: Áriens Even Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: São Paulo - 35a Vara Cível
Juiz prolator: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PROVA PERICIAL
PRODUZIDA

INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO
INADMISSIBILIDADE RECORRIBILIDADE LIMITADA
AOS CASOS DE INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA
PROVA EXEGESE DO ART. 382, § 4o DO CPC
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
VOTO No 34313
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que, em autos de ação cautelar de produção antecipada de provas
ajuizada por Áriens Even Empreendimentos Imobiliários Ltda em face de
Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A, homologou a prova pericial
produzida.
A apelante pretende seja anulada a sentença com o
retorno dos autos à primeira instância, para que seja restabelecida a
instrução e intimação do perito para prestar esclarecimentos em audiência,
nos termos do art. 477, § 3o, do CPC.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1128784-81.2014.8.26.0100
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento
Segundo o disposto no § 4o do art. 382 do CPC, no
procedimento em questão não se admite a apresentação de defesa ou
recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada na inicial.
Nestas circunstâncias, não sendo essa a situação
evidenciada nos autos, não há como conhecer do recurso de apelação,
porquanto ausente hipótese legal autorizadora de sua interposição.
Confira-se, a respeito, recente precedente desta Corte:
“Apelação. Locação. Ação de produção antecipada de
prova pericial. Incêndio em imóvel locado. Sentença de homologação de
laudo pericial. Perícia regularmente realizada. Ausência de interesse
recursal. Impossibilidade de se decidir o mérito de eventual ação
principal. Interposição de recurso que só é permitida no caso de
indeferimento total da produção da prova. Incidência do art. 382, § 4o, do
CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação no

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1128784-81.2014.8.26.0100
1004546-48.2018.8.26.0100, 34a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. L. G. Costa
Wagner, j. 17.02.2020).
Ainda que assim não fosse, verifico que a prova foi
produzida em total observância ao princípio do contraditório e da ampla
defesa. O laudo pericial encontra-se acostado às fls. 789/1021,
acompanhado dos documentos de fls. 1022/1523, tendo o expert prestado
os devidos esclarecimentos às críticas manifestadas pela ré e pelo seu
assistente técnico (fls. 1681/1729).
Assim, havendo divergência quanto ao resultado da
perícia, nada impede que, após instaurado o regular conflito na ação
principal, com amplo debate probatório, a parte requeira a intimação do
perito para prestar esclarecimentos em audiência, nos termos do que dispõe
o artigo 477, § 3o, do CPC.
Destarte, não restando configurada hipótese de
admissibilidade recursal ante a limitação imposta no § 4o do artigo 382 do
CPC, o apelo não merece ser conhecido.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ANDRADE NETO

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1128784-81.2014.8.26.0100
Relator